Tribunal: TJBA
Processo: 8002046-97.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:
Habeas Corpus
n.º 8002046-97.2025.8.05.9000

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator

: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Abraão Barbosa da Silva (OAB/BA nº 73.341)

Paciente

:
Jean Silva dos Santos

Impetrado

: Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Simões Filho

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO PRISIONAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONTRA A SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 31 de julho de 2025, acusado da prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal), sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e carência de fundamentação do decreto preventivo originário.

2.
Superveniência, no curso da tramitação do
habeas corpus
, de sentença condenatória fixando pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito a recurso em liberdade.

3.
Contexto processual em que já se registra nova impetração em favor do Paciente, desta feita contra a sentença em que negado o direito a recurso em liberdade (HC nº 8002046-97.2025.8.05.9000).

II. Questão em discussão.

4.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença penal condenatória, que ratifica a prisão preventiva, negando o direito a recurso em liberdade, configura novo título judicial apto a ensejar a perda de objeto do
habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva originário.

III. Razões de decidir.

5.
Conforme compreensão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal condenatória que, a partir do juízo definitivo acerca da imputação, ratifica a constrição cautelar, negando ao réu o direito a recurso em liberdade, constitui novo título judicial a fundamentar a custódia.

6.
Configurada superação do título prisional originário pela prolação da sentença, inclusive já objeto de nova impetração, caracteriza-se a superveniente perda do interesse de agir no
writ
àquele direcionado, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença penal condenatória que nega ao réu o direito a recurso em liberdade configura novo título judicial, prejudicando o
habeas corpus
anteriormente impetrado contra o decreto prisional originário. 2. A constatação de novo título para a custódia enseja a perda superveniente de objeto da impetração, conduzindo-a à extinção por prejudicialidade.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 777.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 932.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8002046-97.2025.8.05.9000
, em que figura como paciente
Jean Silva dos Santos
e como Autoridade Coatora o
J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator